Tribunal: STF
Processo: ARE 1259858
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 100 E 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 253 E 339. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 633.360. TEMA 401. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM REGIME CONCORRENCIAL - IMPENHORABILIDADE DE BENS - EXECUÇÃO IMPRÓPRIA - PRECATÓRIO INADMISSIBILIDADE.
    1. As sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. Questão decidida no julgamento do Tema nº 253 do C. STF. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal.
    2. Entendimento firmado em julgamento anterior de Agravo de Instrumento tirado do mesmo processo judicial que não é afetado pela concessão de liminar em Reclamação ao STF relativa a processo judicial alheio aos autos.
    3. Executada que tenta, por todos os meios, burlar o dever de pagar o crédito a que condenada. Injustificada resistência ao andamento do processo que caracteriza litigância de má-fé. Determinação de prosseguimento do feito. Penhora de bens. Admissibilidade.
    Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 7, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram providos, com efeitos infringentes, dada a ocorrência de erro material, para “alterar o capítulo do acórdão que condenou a agravante no pagamento de honorários advocatícios recursais” (Doc. 13, p. 3).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, diante das supostas inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e da falta de prestação jurisdicional no acórdão recorrido. Alega, ainda, que o entendimento do adotado pelo Tribunal de origem – no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios – viola os artigos 100 e 173, § 1º, da Constituição da República, máxime porque a empresa DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A se transformou em empresa pública, o que reforçaria a aplicação do regime de precatório e de todas as prerrogativas da Fazenda Pública, de modo especial a impenhorabilidade de seus bens (Doc. 9).
    A Construtora Lix da Cunha S/A., em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 16).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil de 2015, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos acórdãos proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 253 e 339 da Repercussão Geral e, em relação à matéria remanescente, inadmitiu-o por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18).
    DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A interpôs, também, agravo interno (Doc. 22), que foi desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    - A matéria tratada referente às sociedades de economia mista que desenvolvam atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 253 – RE n. 599.628/DF.
    - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 339 – AI n. 791.292/PE.
    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
    Agravo desprovido.” (Doc. 26, p. 2)
    Em 21/2/2020, houve a certificação do decurso do prazo legal para a apresentação de eventual recurso ao acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 27, p. 2), motivo pelo qual os presentes autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação do agravo interposto, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015, pela DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Temas 253 e 339 da Repercussão Geral).
    Quanto à matéria remanescente, relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a aplicação de multa por litigância de má-fé, saliente-se que a matéria não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do RE 633.360, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 401:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional.” (Grifei)
     Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente